Tribunal: TJES
Processo: 5005505-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE IDOSO DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL MÉDICO. ART. 6º DA LEI 10.216/2001. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu tutela antecipada para determinar a internação compulsória de W. DOS S., idoso em situação de vulnerabilidade e com histórico de alcoolismo, em clínica especializada, à custa do Estado, inclusive na rede particular, se necessário. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais, especialmente pela inexistência de laudo emitido por médico psiquiatra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de internação compulsória com base em laudo médico não subscrito por psiquiatra; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para justificar a concessão da tutela antecipada de internação compulsória de pessoa idosa em situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, exige apenas a apresentação de laudo médico circunstanciado para a realização da internação compulsória, sem impor a obrigatoriedade de assinatura por médico especialista em psiquiatria.

4.
O laudo acostado aos autos, emitido em 06 de junho de 2024, descreve de forma atualizada e detalhada o quadro clínico do paciente, mencionando alcoolismo intenso, recusa ao tratamento e episódios de agressividade contra familiares, caracterizando risco ao próprio paciente e a terceiros.

5.
A jurisprudência do TJES e do STJ admite a internação compulsória quando o tratamento ambulatorial se mostra ineficaz e o laudo médico demonstra a imprescindibilidade da medida, mesmo que não elaborado por psiquiatra, desde que haja urgência e risco à integridade física do paciente e de terceiros.
6.
A concessão da tutela antecipada revela-se adequada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, havendo “periculum in mora” evidenciado pelo risco iminente de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do laudo médico circunstanciado para fins de internação compulsória independe da especialidade em psiquiatria do profissional subscritor, desde que contenha elementos técnicos suficientes e esteja atualizado.

2. A existência de risco à integridade do paciente e de terceiros, atestada por laudo médico atualizado, justifica a concessão de tutela antecipada para internação compulsória em hospital público ou particular, às expensas do Estado.

3. A internação compulsória é medida excepcional, mas juridicamente admissível quando demonstrada sua necessidade urgente em laudo técnico e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 169.172/SP; STJ, HC 130.155/SP; TJES, Remessa Necessária Cível 0000346-40.2021.8.08.0058, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.06.2023; TJES, AI 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 19.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005505-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA CELIA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE IDOSO DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL MÉDICO. ART. 6º DA LEI 10.216/2001. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu tutela antecipada para determinar a internação compulsória de W. DOS S., idoso em situação de vulnerabilidade e com histórico de alcoolismo, em clínica especializada, à custa do Estado, inclusive na rede particular, se necessário. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais, especialmente pela inexistência de laudo emitido por médico psiquiatra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de internação compulsória com base em laudo médico não subscrito por psiquiatra; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para justificar a concessão da tutela antecipada de internação compulsória de pessoa idosa em situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, exige apenas a apresentação de laudo médico circunstanciado para a realização da internação compulsória, sem impor a obrigatoriedade de assinatura por médico especialista em psiquiatria.

4.
O laudo acostado aos autos, emitido em 06 de junho de 2024, descreve de forma atualizada e detalhada o quadro clínico do paciente, mencionando alcoolismo intenso, recusa ao tratamento e episódios de agressividade contra familiares, caracterizando risco ao próprio paciente e a terceiros.

5.
A jurisprudência do TJES e do STJ admite a internação compulsória quando o tratamento ambulatorial se mostra ineficaz e o laudo médico demonstra a imprescindibilidade da medida, mesmo que não elaborado por psiquiatra, desde que haja urgência e risco à integridade física do paciente e de terceiros.
6.
A concessão da tutela antecipada revela-se adequada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, havendo “periculum in mora” evidenciado pelo risco iminente de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do laudo médico circunstanciado para fins de internação compulsória independe da especialidade em psiquiatria do profissional subscritor, desde que contenha elementos técnicos suficientes e esteja atualizado.

2. A existência de risco à integridade do paciente e de terceiros, atestada por laudo médico atualizado, justifica a concessão de tutela antecipada para internação compulsória em hospital público ou particular, às expensas do Estado.

3. A internação compulsória é medida excepcional, mas juridicamente admissível quando demonstrada sua necessidade urgente em laudo técnico e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 169.172/SP; STJ, HC 130.155/SP; TJES, Remessa Necessária Cível 0000346-40.2021.8.08.0058, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.06.2023; TJES, AI 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
ANA CELIA SILVA
, após sanadas as deficiências apontadas na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento de nº
5017666-90.2024.8.08.0000
, deferiu
o pedido de tutela de urgência
para determinar ao Estado do Espírito Santo que providencie, no prazo máximo de 72 horas, a
internação compulsória do requerido LUCAS SILVA DE FREITAS
, em estabelecimento público ou, na falta deste, privado para tratamento psiquiátrico, arcando com todos os custos do tratamento, inclusive os referentes a medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões de Id nº
13140216
, o recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em breve síntese, que a ausência dos requisitos legais para a medida de internação, na medida em que o laudo médico foi expedido a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente.

Sustenta, ainda, que o “laudo juntado, demasiadamente sucinto e vago, não pode ser enquadrado como circunstanciado, posto que, como já sublinhado, não justifica a adoção da internação compulsória (o porquê da restrição forçada ao direito de liberdade do paciente), sem mencionar as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão.”

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id nº
13555633

indeferindo
o pedido liminar recursal, preservando os efeitos do
decisum
objurgado.

Contrarrazões apresentadas de Id nº
15556302
(representado pela Defensoria Pública) no Id n.
15556302
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de Id nº
17683221
, opinando pelo conhecimento e análise dos requisitos legais para a manutenção da medida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5005505-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ANA CÉLIA SILVA

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5045976-34.2024.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se
os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por
ANA CELIA SILVA
, após sanadas as deficiências apontadas na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento de nº 5017666-90.2024.8.08.0000, deferiu
o pedido de tutela de urgência
para determinar ao Estado do Espírito Santo que providencie, no prazo máximo de 72 horas, a
internação compulsória do requerido LUCAS SILVA DE FREITAS
, em estabelecimento público ou, na falta deste, privado para tratamento psiquiátrico, arcando com todos os custos do tratamento, inclusive os referentes a medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, o recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em breve síntese, que a ausência dos requisitos legais para a internação compulsória, ao argumento de que o laudo médico não decorre de exame pessoal do paciente e é excessivamente genérico, não se qualificando como circunstanciado, por não justificar a medida nem demonstrar a insuficiência de alternativas extra-hospitalares.

Na decisão lançada no Id nº 13267595, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº º13267595), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, trata-se de ação de internação compulsória ajuizada por ANA CELIA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pleiteando a internação compulsória de seu filho, LUCAS SILVA DE FREITAS, para tratamento de dependência química, o qual apresenta grave risco de auto e heteroagressão, conforme documentação médica acostada.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que seu filho não adere ao tratamento junto ao CAPS AD, bem como que o mesmo “possui um longo histórico de tratamento para sua condição psíquica, conforme documentos anexos, contudo, continua apresentando piora em seu quadro de saúde mental e resistindo ao tratamento, sendo imprescindível a internação compulsória”.

Pois bem.

A internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
, in verbis:

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único - São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade
”.

(STJ – HC 169.172/SP e HC 130.155/SP).

Compulsando os autos, constata-se que embora tenha sido concedido efeito suspensivo no Agravo de Instrumento nº 5017666-90.2024.8.08.0000, referente à primeira decisão proferida nos autos de origem,
sobreveio a juntada de novo e atual laudo (Id nº 66505318), elaborado com a presença do paciente.
Em razão disso, o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, datada de 09/04/2025, determinando a internação compulsória, nos seguintes termos:"

A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante de dois requisitos, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: (i) os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

No caso em análise, constato que o novo laudo médico apresentado pela parte autora (ID 66505318) supre as deficiências apontadas na decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

O laudo atualizado, assinado pela Dra. Lívia Nogueira Teixeira Martins (CRM-ES 14074), médica da família e comunidade, apresenta diagnóstico completo do paciente, indicando que este possui 26 anos e apresenta quadro de bipolaridade sem tratamento, em estado crônico de mania, depressão e psicose, em uso abusivo de drogas ilícitas (cocaína e maconha) e bebidas alcoólicas. O laudo registra ainda comportamento de auto-agressão (se corta) e agressão física contra a mãe, venda de objetos da casa para consumo de drogas, com CAPS AD ciente do quadro. Importante destacar que o laudo expressa claramente que o CAPS AD está ciente da situação, porém o paciente insiste que não irá se tratar.

Ademais, o laudo foi elaborado após consulta presencial, conforme se verifica pelo detalhamento do quadro clínico do paciente, e atesta expressamente a necessidade de internação compulsória de caráter emergencial, configurando-se como documento médico circunstanciado nos termos exigidos pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Verifico, portanto, a presença do requisito da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para tratamento do paciente, conforme exigido pelo art. 4º da Lei nº 10.216/2001 e art. 23-A, §6º da Lei nº 13.840/2019, tendo em vista que o laudo médico evidencia que o paciente se recusa a seguir o tratamento ambulatorial no CAPS AD, mantendo comportamento que coloca em risco sua saúde e integridade física, bem como a de seus familiares.

O direito fundamental à saúde deve ser garantido por todos os entes públicos, tratando-se de responsabilidade solidária (art. 196 e 23, inciso II, ambos da CF), de modo que as ações dessa natureza podem ser ajuizadas contra os entes públicos de forma conjunta.

No Tema nº 793, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Desse modo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe a ambos os entes públicos requeridos nesta ação, Município de Vitória e Estado do Espírito Santo, na medida da repartição de suas competências na esfera administrativa, nos termos da Nota Técnica n° 011/2022 SESA/SSAS/GEPORAS/NEAE/SAÚDE MENTAL.

Ante o exposto, tendo sido sanadas as deficiências apontadas na decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
para determinar ao Estado do Espírito Santo que providencie, no prazo máximo de 72 horas, a
internação compulsória do requerido LUCAS SILVA DE FREITAS
, em estabelecimento público ou, na falta deste, privado para tratamento psiquiátrico, arcando com todos os custos do tratamento, inclusive os referentes a medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Determino que o Município de Vitória realize o transporte da parte requerida acima citada para que seja efetivada a internação compulsória, autorizando desde já, requisição de força policial, caso haja necessidade, tudo nos termos do Tema nº 793 do STF e da Nota Técnica n° 011/2022 SESA/SSAS/GEPORAS/NEAE/SAÚDE MENTAL e Protocolo de Classificação de Risco em Saúde Mental, também sob pena da multa supracitada.

Intimem-se o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória
, devendo a intimação destes ser dirigida, inclusive, aos respectivos Secretários de Saúde, por oficial de justiça de plantão, para regular cumprimento, sob pena de multa pessoal, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 77, parágrafo segundo, Código de Processo Civil, além das demais penalidades cabíveis (criminal e improbidade).

Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento n° 5017666-90.2024.8.08.0000, encaminhando cópia desta decisão e do novo laudo médico juntado aos autos (ID 66505318).

Diferentemente do que sustenta o ente público agravante,
não
há nos autos prova inequívoca de que a avaliação médica tenha se baseado exclusivamente em informações de terceiros.
Ao contrário, o laudo médico atesta expressamente a presença do paciente no momento da avaliação, descreve comportamentos por ele apresentados, destaca a resistência ao tratamento ambulatorial e, especialmente, evidencia o risco que representa para si e para terceiros, elementos que, por sua natureza, pressupõem algum grau de observação direta por profissional habilitado.

Nesse contexto, nota-se que
o laudo médico atualizado, emitido em 14/03/2025, descreve o seguinte:
“Paciente 26 anos,
vem em consulta acompanhado pela mãe Ana Célia Silva
,
que relata quadro de bipolaridade sem tratamento, em estado crônico de mania, depressão e psicose, em uso abusivo de drogas ilícitas (cocaína e maconha) e bebidas alcóolicas, com auto agressão (se corta) e agressão física contra a mãe. Tem vendido objetos de sua casa para consumo de drogas. CAPS AD ciente do quadro, porém paciente insiste que não irá se tratar. Paciente tem histórico de internação anterior por 8 meses. Venho por meio desta solicitar internação compulsória de caráter emergencial.
” (Id nº 66505318).

No mesmo sentido, o laudo datado de 24/03/2025, em complementação, deixou consignado que o paciente está “em uso abusivo de drogas ilícitas (maconha, cocaína), com história de automutilação, sofrendo agressão de outros moradores, agredindo a mãe, vendendo eletrodomésticos de casa, colocando sua vida e de seus familiares em risco. [...] Venho solicitar internação compulsória" (Id nº 66505318).

Dessa forma, além de registrar a presença do paciente na consulta,
o laudo técnico fundamenta, com riqueza de detalhes, a necessidade de sua internação compulsória, diante da urgência em se evitar danos à sua própria integridade e à de terceiros.

Por conseguinte, em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que a existência de laudo médico que prescreve a necessidade da internação compulsória, indicando o caráter emergencial da medida, revela-se suficiente para legitimar o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Além disso, a verificação da insuficiência da rede extra-hospitalar restou demonstrada pela recalcitrância do paciente em aderir ao CAPS AD, o que autoriza a medida excepcional. A esse propósito, segue a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada.
3. Reexame conhecido para manter a sentença.

(TJ-ES, Remessa Necessária Cível 0000346-40.2021.8.08.0058, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3. Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano. 4. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011385-55.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

Nesta senda, sendo o
risco de dano
(
periculum in mora
) mais elevado em relação ao agravado caso não tivesse em seu favor deferida a medida liminar, e consoante fundamentação
exposta
, entendo que a medida mais adequada ao presente momento consiste na preservação dos efeitos da decisão impugnada.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar